Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta com o objetivo de reformar sentença que não restabeleceu a isenção de IPVA incidente sobre veículo híbrido, em razão da prévia inscrição do contribuinte em dívida ativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste de omissão/contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI APC 730271-83.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 13/5/2020.